Tribunal: TJBA
Processo: 0003770-22.2010.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0003770-22.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: ELIANE NEILMA CONCEICAO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LAINE SACRAMENTO SANTOS, MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ATROPELAMENTO POR AGENTE PÚBLICO. VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003770-22.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada ELIANE NEILMA CONCEICAO SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.